Tribunal: TJDFT
Processo: 0736967-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736967-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - CLDF D E S P A C H O Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE NO DISTRITO FEDERAL – PSOL/DF tendo por objeto a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.739/2025, que autoriza o BRB – Banco de Brasília a adquirir participação societária do Banco Master S/A. Nos termos do artigo 144 do RITJDFT, o pedido de medida cautelar será apreciado pelo Conselho Especial. Solicitem-se informações, no prazo de 5 dias, ao Governador do Distrito Federal e à Câmara Legislativa do Distrito Federal (art. 10, caput, da Lei n. 9.868/99 e art. 144, caput, do RITJDFT). Após, ouçam-se, sucessivamente, o Procurador Geral do Distrito Federal e o Procurador Geral de Justiça, no prazo de 3 dias (art. 10, caput, da Lei n. 9.868/99 e art. 144, parágrafo 1o, do RITJDFT). Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora